Tribunal: TJPA
Processo: 0805953-81.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805953-81.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSURB LTDA

AGRAVADO: ARTHUR LEANDRO CARPEGIANI PINHEIRO SIQUEIRA, LILIAN VIVIAN PINHEIRO SIQUEIRA, DIEGO PINHEIRO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805953-81.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
TRANSURB LTDA.

ADVOGADO:
RAIMUNDO BESSA JUNIOR – OAB/PA nº 11.163.

AGRAVADO:
ARTHUR LEANDRO CARPEGIANI PINHEIRO SIQUEIRA E OUTROS.

ADVOGADO:
GLEIDSON RODRIGUES – OAB/PA nº 22.635.

ADVOGADO:
BRENO ALCANTARA – OAB/PA nº 21.820.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVADOS CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. EVIDENCIADAS. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART.1.021, §4º, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática
de fls.
ID 2930643 - Pág. 01/04 (autos do agravo de instrumento nº 0805953-81.2019.8.14.0000)
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805953-81.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
TRANSURB LTDA
.

ADVOGADO:
RAIMUNDO BESSA JUNIOR – OAB/PA nº 11.163.

AGRAVADO:
ARTHUR LEANDRO CARPEGIANI PINHEIRO SIQUEIRA E OUTROS.

ADVOGADO:
GLEIDSON RODRIGUES – OAB/PA nº 22.635.

ADVOGADO:
BRENO ALCANTARA – OAB/PA nº 21.820.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
TRANSURB LTDA
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0646738-44.2016.8.14.0301,
que lhe move
ARTHUR LEANDRO CARPEGIANI PINHEIRO SIQUEIRA, LILIAN VIVIAN PINHEIRO SIQUEIRA
e
DIEGO PINHEIRO SIQUEIRA
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 2930643 - Pág. 01/04 (autos do agravo de instrumento nº 0805953-81.2019.8.14.0000), que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter integralmente a decisão do juízo
a quo
, que indeferiu a denunciação à lide e inverteu o ônus da prova em desfavor da Agravante.

Em suas
razões

(fls. ID 3283764 - Pág. 01/09)
, a Recorrente aduz, em síntese, que a inversão do ônus da prova não deve ser automática e os autores não pugnaram-na em exordial. Ademais, alega que não seria possível a inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações e inexistência de hipossuficiência dos agravados. Ao final, postula pela reforma da decisão que determinou a inversão do ônus probatório.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram
contrarrazões (fls. ID 3519971 – Pág.1/4)
, aduzindo que não existem fundamentos para a reforma da decisão agravada, vez que é nítida a possibilidade de inversão do ônus da prova
in casu
, pois se baseia na teoria do consumidor por equiparação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA., 27 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVADOS CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. EVIDENCIADAS. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART.1.021, §4º, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da apresentação das razões do agravo de instrumento nº 0805953-81.2019.8.14.0000, eis que alega, novamente, que a inversão do ônus da prova não é automática, e que
in casu,
não estariam preenchidos os requisitos necessários para sua concessão.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“No que tange à inversão do ônus da prova em favor dos consumidores por equiparação, assinalo que, conforme delimitado acima, a demanda trata de responsabilidade civil pelo fato do serviço, estritamente baseada num acidente de trânsito, em tese, causado pelo condutor do ônibus da Agravante, que ensejou a morte da mãe dos Agravados.

Sendo assim, sem embargo ao juízo de primeiro grau ter se utilizado da regra do art. 6, VIII, que estabelece a inversão do ônus da prova
ope iudicis
, penso que a inversão do ônus da prova deve sim ser efetivada na hipótese dos autos, a fim de redefinir as regras de encargo probatório das partes. A rigor, tratando-se de casos de responsabilidade por fato do serviço, a inversão do ônus da prova se dá de modo ope legis, por força do art. 14, §3º, do CDC. (...)

Ainda que assim não fosse, também sob o aspecto da hipossuficiência dos Agravados, parece adequado estabelecer que sobre a Agravante deve recair o ônus de provar que de forma alguma concorreu para o acidente que vitimou a genitora dos demandantes, bastando que demonstre, por exemplo, que o condutor do veículo causador do acidente de consumo não trabalhava na empresa Agravante ou que o veículo apreendido em razão do acidente não é de propriedade da Agravante, entre outras formas possivelmente construídas na fase de instrução probatória.

Desta forma, assim como o juízo
a quo
, entendo presente a hipossuficiência bem como entendo ser admissível a inversão do ônus da prova em prol dos consumidores.

ASSIM, nos termos da fundamentação exposta, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, com base no art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJ/PA, no sentido de manter integralmente a decisão agravada que indeferiu a denunciação à lide e inverteu o ônus da prova em desfavor da Agravante.”

Ademais, entendo ser perfeitamente aplicável ao caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, em consequência, pertinente a inversão do ônus da prova deferido pelo juízo de base.

Em resumo, o Agravante aduz que os Agravados, consumidores por equiparação, não seriam hipossuficientes e que suas alegações não são revestidas de verossimilhança, razão pela qual deveria ser cassada a determinação de inversão do ônus da prova, todavia, entendo que a mesma deve ser mantida, eis que, assim como consignado pelo juízo
a quo
, é patente a vulnerabilidade técnica e jurídica dos consumidores, para fins de comprovação de que o acidente de trânsito, em tese, causado pelo condutor do ônibus da Agravante, ensejou a morte da mãe dos Agravados.

Isto posto, uma vez que fora atendido os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, impõe-se a manutenção da inversão do ônus da prova. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO FUNDADA NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ.

(STJ - AgInt no AREsp 1196902 / PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 04/04/2018)”

Por fim, destaco ser inaplicável ao caso a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, posto que não vislumbro a ocorrência da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Neste sentido: STJ - AgInt no REsp 1748463 / CE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/09/2018.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 2930643 - Pág. 01/04 (autos do agravo de instrumento nº 0805953-81.2019.8.14.0000)
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021